Tribunal: STF
Processo: RE 1361781
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE TAIFEIROS DA AERONÁUTICA. LIMITE DE IDADE CONSTANTE DE EDITAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DESTE TRIBUNAL. CASO EM QUE O CANDIDATO JÁ SE ENCONTRA PROMOVIDO AO CARGO PRETENDIDO EM CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Este Tribunal, em sintonia com entendimento pontificado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.885/RS, em sede de repercussão geral, tem entendido que é legitima a fixação do limite de idade para provimento de cargos na carreira militar constante de editais publicados antes do julgamento do aludido recurso extraordinário, por força da modulação dos efeitos da decisão, pelo próprio STF. Precedente deste Tribunal. 



    2. Na hipótese, contudo, há peculiaridade que deve ser levada em conta. O candidato foi promovido por força de ordem judicial, encontrando-se no exercício do cargo desde o longínquo ano de 2006, razão por que se reputa configurada a situação de fato consolidada, cuja desconstituição não se recomenda, para não prejudicar a continuidade do serviço público. 



    3. Sentença mantida. 



    4. Apelação e remessa oficial desprovidas.”



    Irresignada, a União interpôs recurso extraordinário sustentando, em síntese, que



    “ao assegurar unicamente a recorrida seu prosseguimento no certame, não obstante sua reprovação em uma das etapas obrigatórias, que foi imposta aos demais candidatos, determinando a sua nomeação precária e, aplicando, ainda, a teoria do fato consumado, inegável que o acórdão recorrido contrariou o art. 5º, caput, e 37, incisos I e II, da Carta Magna, olvidando, ainda, a jurisprudência consolidada sobre o tema, razão pela qual sua reforma é medida que se impõe”. 



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 03/08/2015, a determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 476. 



    Inconformado, o autor interpôs agravo regimental que restou desprovido pela Segunda Turma desta Corte, por meio de acórdão com a seguinte ementa:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Decisão judicial precária. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 608.482/RN, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à ‘manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado’. 



    2. Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    O Presidente do Tribunal de origem, em 23/11/2016, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo exame do feito, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE TAIFEIROS DA AERONÁUTICA. LIMITE DE IDADE CONSTANTE DE EDITAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), SOB O PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS ATÉ 31.12.2012. OBJETO DA LIDE IDÊNTICO AO DO RE N. 600.885/RS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O STF. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO RE N. 608.482/RN, EM EXAME DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HIPÓTESE NÃO ALCANÇADA PELO ENTENDIMENTO DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, DESPROVIDAS. 



    1. Procede-se ao rejulgamento da lide por força de decisão proferida em sede de admissibilidade de recurso extraordinário, que determinou o retorno dos autos ao relator para exercer o juízo de retratação com a observância do julgamento proferido pelo STF no Recurso Extraordinário (RE) n. 608.482/RN, de relatoria do Ministro Teori Zawascki, submetido à análise de repercussão geral. 



    2. No referido julgamento, o STF pontificou o entendimento de que, considerando o regime próprio da execução provisória das decisões judiciais – “fundada em títulos marcados pela precariedade e pela revogabilidade a qualquer tempo, operando, nesse último caso, por força de lei, automático retorno da situação jurídica ao status quo, não faz sentido pretender invocar os princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima nos atos administrativos”, visto que “o beneficiário da medida judicial de natureza precária não desconhecia, porque isso decorre de lei expressa, a natureza provisória e revogável dessa espécie de provimento, cuja execução se dá sob sua inteira responsabilidade e cuja revogação acarreta automático efeito ex tunc, sem aptidão alguma, consequentemente, para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere”. 



    3. Referido entendimento, todavia, não alcança a hipótese examinada nestes autos, em que, como já mencionado na sentença e no voto anteriormente proferido, o demandante foi aprovado em todas as etapas do certame destinado a prover o posto de Cabo Taifeiro da Aeronáutica, especialidade: Cozinheiro, fato comprovado pela documentação que instrui a lide, sendo certo que ficou classificado em 1º lugar.



    4. Em verdade, o único óbice apontado pela União à promoção do suplicante ao posto de Cabo Taifeiro, no apelo interposto, foi a inobservância do limite de idade fixado com fundamento no art. 142, inciso X, da Constituição Federal. 



    5. Incide, na espécie, portanto, o julgamento proferido pelo STF no Recurso Extraordinário n. 600.885/RS, de relatoria da Ministra Carmem Lúcia, também submetido à sistemática de repercussão geral. 



    6. Este Tribunal, em sintonia com entendimento pontificado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.885/RS tem entendido que é ilegítima a fixação do limite de idade para provimento de cargos na carreira militar constante de editais publicados antes do julgamento do aludido recurso extraordinário, por força da modulação dos efeitos da decisão, pelo próprio STF. 



    7. No caso, verifica-se que o interessado participou do Exame de Admissão ao Curso de Formação de Taifeiros da Aeronáutica do ano de 2006, obtendo decisão judicial favorável ao pleito por intermédio desta ação ajuizada em 04.12.2006. Tal hipótese foi ressalvada no voto condutor do julgamento proferido no EDRE n. 600.885/RS, após intenso debate, ao fim do qual se chegou à conclusão de que deveriam ser ressalvadas as situações daqueles que acorreram ao Poder Judiciário e obtiveram decisões favoráveis que afastaram os efeitos do limite etário imposto em portaria. 



    8. Acórdão mantido, no juízo de retratação. 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    De fato, a matéria em questão guarda particularidade que a diferencia daquela tratada no referido paradigma repercussão geral (Tema 746).



    Nesse aspecto, colhe-se os seguintes fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem:



    “Penso que o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) não alcança a hipótese examinada nestes autos, em que, como já mencionado na sentença e no voto anteriormente proferido, o demandante, Ricardo Bastos Oliveira, foi aprovado em todas as etapas do certame destinado a prover vaga do posto de Cabo Taifeiro da Aeronáutica, especialidade: Cozinheiro, fato comprovado pela documentação que instrui a lide, sendo certo que ficou classificado em 1º lugar (fls. 21-24 e 26-28). 



    Logo, o único óbice apontado pela União à promoção do suplicante ao posto de Cabo Taifeiro, no apelo interposto, foi a inobservância do limite de idade fixado com fundamento no art. 142, inciso X, da Constituição Federal. 



    (...)



    No caso, verifica-se que o interessado participou do Exame de Admissão ao Curso de Formação de Taifeiros da Aeronáutica do ano de 2006 (fl. 21), obtendo decisão judicial favorável ao pleito por intermédio desta ação ajuizada em 04.12.2006 (fls. 04-05). Tal hipótese foi ressalvada no voto condutor do julgamento proferido no EDRE n. 600.885/RS, após intenso debate, ao fim do qual se chegou à conclusão de que deveriam ser ressalvadas as situações daqueles que acorreram ao Poder Judiciário e obtiveram decisões favoráveis que afastaram os efeitos do limite etário imposto em portaria.” 



    Pois bem, o Plenário desta Corte, na sessão de 9 de fevereiro de 2011, ao apreciar o RE nº 600.885/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, cuja repercussão já havia sido reconhecida (Tema nº 121), examinou a necessidade de previsão legal para a fixação de limite de idade para ingresso nas carreiras das Forças Armadas, firmando o seguinte entendimento:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS: CRITÉRIO DE LIMITE DE IDADE FIXADO EM EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DE PARADIGMA. ART. 10 DA LEI N. 6.880/1980. ART. 142, § 3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NÃO-RECEPÇÃO DA NORMA COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Repercussão geral da matéria constitucional reconhecida no Recurso Extraordinário n. 572.499: perda de seu objeto; substituição pelo Recurso Extraordinário n. 600.885.



    2. O art. 142, § 3º, inciso X, da Constituição da República, é expresso ao atribuir exclusivamente à lei a definição dos requisitos para o ingresso nas Forças Armadas.



    3. A Constituição brasileira determina, expressamente, os requisitos para o ingresso nas Forças Armadas, previstos em lei: referência constitucional taxativa ao critério de idade. Descabimento de regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal.



    4. Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica do art. 10 da Lei n. 6.880/1980.



    5. O princípio da segurança jurídica impõe que, mais de vinte e dois anos de vigência da Constituição, nos quais dezenas de concursos foram realizados se observando aquela regra legal, modulem-se os efeitos da não-recepção: manutenção da validade dos limites de idade fixados em editais e regulamentos fundados no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011.



    6. Recurso extraordinário desprovido, com modulação de seus efeitos”.



    No que se refere à modulação dos efeitos dessa decisão, o voto condutor do referido acórdão assim consignou:



    “12. Todavia, há de se considerar que, passados mais de vinte e dois anos da vigência da Constituição brasileira de 1988, enorme número de concursos públicos foram realizados tomando-se como fundamento dos editais exatamente a norma agora tida como não recepcionada.



    Assim, com base no princípio da segurança jurídica, passado interregno alargado de vigência da Constituição da República de 1988, período no qual dezenas de seleções públicas foram realizadas com observância daquela regra legal, modulo os efeitos da não-recepção para manter a validade dos certames realizados pelas Forças Armadas e em cujos editais e regulamentos se tenha fixado limites de idade com base no art. 10 da Lei n. 6.880/1980 até 31 de dezembro de 2011, ressalvado, como é óbvio, o direito do ora Recorrido, que se mantém hígido por força da decisão judicial agora confirmada. 



    13. Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, declarar a não recepção da expressão nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica do art. 10 da Lei 6.880/1980 e modular os efeitos desta decisão para preservar a validade dos certames realizados pelas Forças Armadas e em cujos editais e regulamentos se tenha fixado limites de idade com base no art. 10 da Lei n. 6.880/1980, até 31 de dezembro de 2011, ressalvados eventuais direitos judicialmente reconhecidos” (sem grifos no original).



    Nesse contexto, verifica-se que a situação do autor, aprovado no Curso de Formação de Taifeiros da Aeronáutica em 08/12/2006 e, desde então, em exercício por força de decisão judicial de natureza precária, se amolda perfeitamente ao entendimento firmado no referido Tema nº 121, uma vez que os efeitos dessa decisão foram modulados para “preservar a validade dos certames realizados pelas Forças Armadas e em cujos editais e regulamentos se tenha fixado limites de idade com base no art. 10 da Lei n. 6.880/1980, até 31 de dezembro de 2011, ressalvados eventuais direitos judicialmente reconhecidos”.



    Ressalte-se que o Plenário desta Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 600.885/RS (DJe de 12/12/2012), consignou que “a modulação da declaração de não recepção da expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei n. 6.880/1980 não alcança os candidatos com ações ajuizadas nas quais se discute o mesmo objeto deste recurso extraordinário”.



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou desse entendimento, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente